Tribunal: STF
Processo: RE 194701
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE ÚNICA OU ÚLTIMA
INSTÂNCIA - JUSTIÇA DO TRABALHO. Exsurge como decisão de última
instância o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no
julgamento de agravo regimental em embargos em embargos
declaratórios em recurso de revista.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OBJETO - REEXAME DO QUE
DECIDIDO. Excetuada a hipótese  do concurso de um dos vícios que os
ensejam, os embargos declaratórios não se prestam a obter-se novo
crivo sobre a controvérsia.
        SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO - PROCESSO DO TRABALHO -
DISSÍDIO INDIVIDUAL. Descabe cogitar de inversão dos ônus da
sucumbência, considerado processo do trabalho, quando subsiste, com
a reforma do acórdão impugnado mediante o extraordinário, condenação
imposta ao réu-empregador.